Tribunal: TJPA
Processo: 0802354-90.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802354-90.2026.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: TAINARA GASPAR E SOUSA

REQUERIDO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO JUDICIAL E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de apenada custodiada em regime fechado, sob alegação de omissão judicial na apreciação de requerimentos formulados na execução penal, bem como de eventual incompetência do juízo responsável, com pedido de remessa dos autos ao juízo competente e análise imediata de incidentes executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a demora na apreciação de pleitos formulados na execução penal configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus; (ii) eventual alegação de incompetência funcional do juízo da execução enseja, por si só, intervenção da instância superior na via estreita do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera demora na apreciação de requerimentos, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo imediato à liberdade de locomoção, não configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

4. A execução penal é atividade jurisdicional contínua, sujeita à dinâmica administrativa do juízo e à tramitação regular dos incidentes, inexistindo prova de paralisação absoluta ou abandono do feito.

5. A discussão acerca de eventual incompetência funcional ou redistribuição interna de processos deve ser apreciada pelo próprio juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei nº 7.210/84, não se evidenciando ilegalidade flagrante.

6. Inexistindo excesso de execução ou direito subjetivo já implementado e indevidamente obstado, revela-se inadequada a utilização do habeas corpus para compelir o magistrado a decidir requerimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém para apreciação célere dos pleitos defensivos pendentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus criminal com pedido liminar impetrado por Marcelo Palheta Gonçalves, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 36.639, em favor da paciente
Tainara Gaspar e Sousa
, atualmente custodiada na Unidade de Custódia e Reinserção Feminina de Ananindeua – UCR-F, onde cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado. A impetração dirige-se contra o Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu – PA, que atua nas Execuções Penais em Meio Aberto, apontado como autoridade coatora por suposta omissão judicial, consubstanciada na ausência de prestação jurisdicional no bojo da Execução Penal nº 4000283-06.2023.8.16.0170.

Relata o impetrante que, embora a paciente esteja recolhida em regime fechado, sua execução penal permanece sob a jurisdição de juízo competente apenas para regime aberto, o que entende configurar manifesta incompetência material, em flagrante violação ao art. 66 da Lei de Execução Penal. Argumenta que, apesar de reiteradas manifestações da defesa, não houve qualquer resposta judicial nos autos por período superior a 75 (setenta e cinco) dias, restando caracterizada omissão jurisdicional grave e prolongada.

Segundo os autos, foram protocolados sucessivos requerimentos: em 27/09/2025, solicitação de atualização do relatório de situação carcerária e do cálculo de pena; em 29/10/2025, pedido de transferência de cela, sob o fundamento do princípio da individualização da pena; e em 19/11/2025, requerimento expresso de declaração de incompetência do juízo, com pleito de remessa dos autos ao juízo competente para penas em regime fechado. Destaca o impetrante que, mesmo após contato direto com assessor do gabinete, por três vezes, não houve qualquer deliberação judicial até o ajuizamento do presente writ, em 2 de fevereiro de 2026.

Aduz, ainda, que a ausência de manifestação impede o controle da legalidade da pena, impossibilita a apuração do tempo de cumprimento para fins de benefícios e perpetua situação irregular da custódia. Acrescenta que a paciente permanece alocada em cela inadequada ao seu perfil condenatório, ao lado de internas por associação criminosa, o que intensifica o constrangimento ilegal. Tais circunstâncias, no seu sentir, comprometem frontalmente os princípios constitucionais da legalidade, da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da duração razoável do processo.

Com esses fundamentos, pleiteia, em sede liminar, a imediata remessa dos autos ao juízo competente para execução em regime fechado, a atualização do cálculo de pena e a análise do pedido de transferência de cela. Ao final, requer a concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento do constrangimento ilegal e a regularização integral da execução penal da paciente.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id.

33749550).

Em parecer (Id.

33872628), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

DO CABIMENTO DO HABEAS CORPUS E DA ALEGADA OMISSÃO JUDICIAL

A alegação central reside na ausência de apreciação de pleitos formulados perante o Juízo da execução.

Todavia, a mera demora na apreciação de requerimentos, sem demonstração concreta de prejuízo imediato à liberdade de ir e vir, não configura, por si só, constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

A execução penal, como atividade jurisdicional contínua, encontra-se sujeita à dinâmica administrativa própria do juízo, à tramitação de múltiplos incidentes e à ordem cronológica de conclusão. Não se extrai dos autos qualquer elemento que evidencie paralisação absoluta ou abandono do feito.

Ademais, não há demonstração de que a paciente esteja cumprindo pena além do tempo fixado ou que lhe tenha sido obstado direito objetivo já implementado.

DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO

A impetração sustenta eventual incompetência funcional do Juízo anteriormente responsável.

Contudo, eventual discussão acerca de competência administrativa ou redistribuição interna de processos não traduz, de imediato, constrangimento ilegal à liberdade da paciente, devendo ser enfrentada pelo próprio Juízo da execução, no exercício de sua competência legal prevista no art. 66 da Lei nº 7.210/84.

A intervenção desta instância, em sede de habeas corpus, somente se justifica quando evidenciada ilegalidade flagrante e manifesta, o que não se verifica na hipótese.

DA INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o habeas corpus não constitui via adequada para compelir o magistrado a decidir requerimento, salvo quando configurada inércia irrazoável capaz de repercutir diretamente na liberdade do apenado.

No caso concreto, não se vislumbra situação excepcional que autorize o reconhecimento de ilegalidade patente.

A paciente encontra-se regularmente custodiada em cumprimento de condenação definitiva, inexistindo notícia de excesso de prazo no cumprimento da pena ou de direito subjetivo implementado cuja análise tenha sido indevidamente obstada.

Assim, ausente demonstração inequívoca de coação ilegal, impõe-se a denegação da ordem.

Não obstante a inexistência de ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus, reputo pertinente consignar
recomendação
ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém – VEP/RMB, no sentido de que proceda à apreciação incontinenti dos pleitos formulados pela defesa, especialmente aqueles relativos à atualização do cálculo de pena e demais incidentes executórios pendentes, em observância aos princípios da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e da eficiência jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR A ORDEM
, sem prejuízo de recomendar ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém – VEP/RMB que aprecie incontinenti os pleitos defensivos pendentes.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/03/2026